Tribunal: TJDFT
Processo: 0732703-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. DECLARATÓRIA E REVISIONAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INCC. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do INCC não configura ilegalidade em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, desde que aplicado até a entrega do imóvel. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) busca aferir a evolução dos custos durante o período da construção habitacional, a fim de preservar o equilíbrio entre os valores cobrados dos promitentes compradores e aqueles efetivamente gastos com a obra.
3. Apelação conhecida em parte e não provida.